Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016230-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: EDSON ANTONIO DA SILVA
Agravado: ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ
Número do Protocolo: 1016230-88.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ANTONIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0003493-52.2007.8.11.0003 - Código 389882), ajuizada contra o agravante pelo ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ, deferiu pedido para que fosse penhorado 20% do salário do executado/agravante, até a quitação integral da dívida (cf. Id. no 101088470).
O agravante alega que, embora seu salário seja de R$ 10.233,98, a sua margem consignável, que é de 30%, já está completamente comprometida por outras dívidas, e por isso a penhora não pode recair sobre qualquer parte mínima de seu salário, até porque a dívida exequenda não possui caráter alimentar (cf. Id. no 101088466).
É o breve relatório.
O agravado ajuizou ação de execução contra o agravante em razão da devolução dos cheques n. 500 e 564, emitidos pelo recorrente contra sua conta corrente de n. 25-6 do Banco Coopef, nos valores de R$ 16.500,00 e R$ 124.583,56, respectivamente.
Diante da dificuldade para obter a satisfação do crédito exequendo, o credor formulou pedido de penhora de 30% do salário do devedor.
A decisão vinculada ao Id. n. 101088495 deferiu o pedido pelos seguintes motivos:
“(...)
É cediço que o salário, o vencimento e outros rendimentos destinados à subsistência dos executados consistem verba de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição.
Entretanto, não podem os devedores se esquivarem de cumprir a obrigação por eles assumida, sob a prerrogativa de que qualquer constrição sob seus rendimentos configuraria ofensa às suas dignidades.
Do contrário, estaria o princípio da dignidade da pessoa humana sobrepondo-se à segurança das relações obrigacionais e aquelas ocasionadas por sentenças transitadas em julgado ou títulos executivos extrajudiciais, que também deve ser assegurada pelo judiciário.
Por isso, é necessário que se atinja um juízo de razoabilidade, no qual sejam ponderados os interesses contrapostos.
Logo, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada, uma vez que tal montante não demonstra onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade.
(...)
Com essas considerações, defiro o pedido retro e, por conseguinte, determino a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da parte devedora até a quitação integral da dívida.
(...)”
A regra geral é a de que todo o patrimônio do devedor deve suportar os efeitos da sanção executiva, cabendo a exclusão da penhora sobre bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, mormente para que o devedor não seja privado dos meios materiais mínimos e indispensáveis à sua subsistência.
O art. 833 do CPC prevê o seguinte:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O vigente CPC abre alas para o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do processo de execução quando estabelece que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), e, ainda, conforme dispõe o artigo 833 do mesmo Código, quando lista bens impenhoráveis, entre eles a verba salarial, mencionada no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar, diante das especificações concretas de cada caso, tanto a impossibilidade de imposição de sacrifícios exagerados ao executado quanto a preservação da efetividade da prestação jurisdicional e da responsabilidade patrimonial do devedor.
Atualmente, tem-se atenuado o alcance da norma do art. 833, IV, do CPC, para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas que se enquadram nessa categoria, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa, inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.
No presente caso, foi determinada a penhora de apenas 20% do salário do agravante, que é de R$ 10.233,98.
O agravante insiste em que a penhora não é cabível porque sua margem consignável já está comprometida por empréstimos contraídos.
Isso, a princípio, não impede a penhora de parte dos rendimentos do devedor, já que margem consignável é observada apenas para fins de empréstimo consignado, e não para fins de penhora ordenada por decisão judicial.
Assim, pelo menos em primeira análise, tenho que o agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, de modo que, pelo menos neste momento inicial, é prudente que se mantenha a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator